Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-21.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800856-21.2018.8.14.0070

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: IRLEY BITTENCOURT RODRIQUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que a genitora da embargada, Sra. Benedita Bitencourt Rodrigues, percebe renda superior a dois salários-mínimos. Contudo, analisando o contracheque da mencionada senhora percebe-se que sua remuneração, no ano de 2018, correspondia ao valor líquido de R$1.923,71 (mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), estando tal valor um pouco acima de dois salários-mínimos, que à época perfazia a quantia de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

4.

Ocorre, entretanto, que a genitora da embargante foi incluída no plano assistencial em 26/6/2008 (id. 6080635, pág. 6), de maneira que, na ocasião, preenchia os requisitos relativos ao item dependente, não existindo, por outro lado, elementos de prova de que esteja percebendo, atualmente, rendimento acima do permissivo legal, dado que é notório que o salário-mínimo é reajustado mediante critérios diferenciados das outras espécies remuneratórias, levando-se em conta tão somente a reposição inflacionária. Logo, não se mostra razoável o desligamento pretendido apenas sob fundamento deduzido pelo recorrente.

5.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

6.

Embargos conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DO SERVISORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP contra o acórdão (id. 17164696, págs. 1/5) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por IRLEY BITTENCOURT RODRIGUES, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE DEPENDENTES DOS PAIS DE SEGURADA EM PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR OFERTADO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ-IASEP. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIOS EM PERÍODO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 8.343/2016, QUE RETIROU OS GENITORES DO ROL DE SEGURADOS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE RENDA CONJUNTA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOSMÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS PAIS DA SEGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 17303198, págs. 1/3) aduz o embargante a ocorrência de omissão no aresto impugnado.

Requer, ao final, o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento para, sanando o vício apontado, excluir a genitora da embargada do plano assistencial.

Contrarrazões constante do id. 17345396, págs. 1/2.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que a genitora da embargada, Sra. Benedita Bitencourt Rodrigues, percebe renda superior a dois salários-mínimos. Contudo, analisando o contracheque da mencionada senhora percebe-se que sua remuneração, no ano de 2018, correspondia ao valor líquido de R$1.923,71 (mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), estando tal valor um pouco acima de dois salários-mínimos, que à época perfazia a quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Ocorre, entretanto, que a genitora da embargante foi incluída no plano assistencial em 26/6/2008 (id. 6080635, pág. 6), de maneira que, na ocasião, preenchia os requisitos relativos ao item dependente, não existindo, por outro lado, elementos de prova de que esteja percebendo, atualmente, rendimento acima do permissivo legal, dado que é notório que o salário-mínimo é reajustado mediante critérios diferenciados das outras espécies remuneratórias, levando-se em conta tão somente a reposição inflacionária. Logo, não se mostra razoável o desligamento pretendido apenas sob fundamento deduzido pelo recorrente.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2024